Tribunal: STF
Processo: AI 501576
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMETO. TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE SUBTETO ESTADUAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 424.053-RG, reafirmou o entendimento constante da decisão agravada no sentido de que o art. 37, XI, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, não era norma autoaplicável. Ante a ausência da mencionada norma, assentou-se o entendimento de que deveria prevalecer a redação primitiva do art. 37, XI, da Constituição, de modo que as normas infraconstitucionais que fixavam subtetos locais permaneceriam válidas, evitando-se, desse modo, qualquer vácuo legislativo com relação ao teto remuneratório. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.